Tribunal: TJSP
Processo: 1001217-63.2016.8.26.0111
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado no bojo das razões de apelação – Direito perseguido pela agravante não amparado em provas hábeis – Decisão monocrática mantida - Recurso improvido – Julgamento expandido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001217-63.2016.8.26.0111/50000, da Comarca de Cajuru, em que é apelante MARIA
NEIDE DE ALMEIDA SIMPLICIO, é agravada LUCIANA APARECIDA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido negaram provimento ao agravo interno, vencido o 2o
Julgador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N°: 43360
AGRV. INT. No: 1001217-63.2016.8.26.0111/50000
COMARCA: Cajuru (Vara Única)
AGVTE.: Maria Neide de Almeida Simplício (Embgte.-Exctda.)
AGVDA.: Luciana Aparecida Dias (Embgda.-Exqte.)
AGRAVO INTERNO Indeferimento do pedido de gratuidade
da justiça formulado no bojo das razões de apelação

Direito perseguido pela agravante não amparado em provas
hábeis
Decisão monocrática mantida - Recurso
improvido – Julgamento expandido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo interno manejado, com base
no art. 1.021 do CPC, por Maria Neide de Almeida Simplício contra
decisão unipessoal da relatoria de fls. 212/217 dos autos digitais em
apenso que, em apelação tirada contra a r. sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução opostos em face de Luciana
Aparedida Dias, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária formulado
nas razões da apelação e determinou o recolhimento do preparo, no
prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento in limine do recurso.
Alega a agravante, em resumo, que (1) os imóveis
cujas propriedades lhes são atribuída foram vendidos há muito tempo,
(2) o extrato de benefício do INSS demonstra a renda da agravante e (3)
a lei é categórica ao afirmar que a simples afirmação de insuficiência de
recursos presume a pobreza (fls. 01/11).
Pede-se o acolhimento do repto para que seja
concedido o benefício da gratuidade da justiça em sua plenitude.
É o relatório.
2. Subsiste o indeferimento guerreado, por estar de
acordo com o acervo instrutório existente nos autos.
3. A r. decisão combatida, no ponto em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
examinou a condição financeira do recorrente, segue adiante transcrita.
“Conquanto se declare inibida de condições de arcar,
com o preparo recursal, sem deixar de acarretar prejuízo do próprio
sustento, a apelante não demonstrou alteração de sua situação
financeira após o indeferimento do pedido de justiça gratuita já
denegado pelo agravo de instrumento de fls. 166/172.
Efetivamente, como já constatado no agravo de
instrumento no 2076225-37.2017.8.26.0000, a apelante é proprietária
de seis imóveis, o que revela não se tratar de pessoa pobre na acepção
jurídica do termo.
Outrossim, a apelante não apresentou cópia de suas
declarações de imposto de renda a fim de se verificar a existência de
outras fontes de renda e aplicações financeiras.
Sob outro vértice, a contratação de profissional de
advocacia para o patrocínio da causa, não obstante isso não impeça o
deferimento do pleito (CPC, art. 99, § 4o) corrobora o quadro de
inviabilidade de concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja
situação de miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
Daí que remanesce a presunção de suficiência de
meios para suportar os encargos do processo, ante a ausência absoluta
de prova em sentido oposto.
Efetivamente, como previsto no atual Código de
Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV),
o benefício não se destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa
física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei'.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e facultou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
'Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.' (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que 'o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos' (art.
5o, LXXIV).” (fls. 213/214 dos autos apensados).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como se vê, nenhum novo documento hábil a
demonstrar o direito alegado pela agravante foi trazido aos autos,
tornando infundada a alegação de violação do art. 99, § 1o, da Lei no
13.105/2015.
Imperiosa, assim, a manutenção do r. decisum
vergastado.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45783
Agravo Interno Cível no 1001217-63.2016.8.26.0111/50000
Comarca: Cajuru
Apelante: Maria Neide de Almeida Simplicio
Agravado: Luciana Aparecida Dias
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência, máxime quando o extrato de
benefício do INSS, aponta o pagamento de R$1.568,00, em
01.05.2020, não havendo elementos concretos, no sentido de que
a recorrente tenha outras fontes de renda.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13AB56D8
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13DBC357
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001217-63.2016.8.26.0111/50000 e o código de confirmação da tabela acima.